Tribunal: TJPA
Processo: 0804365-88.2024.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804365-88.2024.8.14.0024

RECORRENTE: JOHN WESLEY DE ALMEIDA VIANA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0804365-88.2024.8.14.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JOHN WESLEY DE ALMEIDA VIANA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. ILICITUDE DE PROVAS DERIVADAS DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS. IMPRONÚNCIA DO ACUSADO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por John Wesley de Almeida Viana contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e furto simples (art. 155, caput, do CP), com fundamento na existência de prova da materialidade e indícios de autoria. A defesa sustenta a ilicitude da entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial, requerendo a exclusão das provas dela derivadas e, por consequência, a impronúncia por ausência de justa causa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se a entrada dos policiais militares na residência do réu sem mandado judicial configura violação de domicílio e torna ilícitas as provas obtidas e delas derivadas; (II) estabelecer se, excluídas tais provas, remanescem elementos suficientes para a pronúncia do acusado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada na residência do acusado foi realizada por policiais militares sem mandado judicial e sem que houvesse situação flagrancial ou autorização válida do morador, violando o art. 5º, XI, da CF/1988, que assegura a inviolabilidade do domicílio.

4.

O suposto flagrante não se sustenta, pois os fatos investigados ocorreram dias antes da diligência policial, não se tratando de perseguição imediata ou urgência que justificasse o ingresso forçado na residência.

5.

A confissão do acusado e demais elementos probatórios foram colhidos após a prisão ilegal, razão pela qual devem ser considerados ilícitos por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

6.

A prova restante, desconsideradas as obtidas de forma ilícita, revela-se insuficiente para sustentar indícios mínimos de autoria, inviabilizando a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

7.

O precedente do STJ no HC 663.055/MT reforça a tese da nulidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar sem autorização judicial ou fundadas razões.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícita a prova obtida mediante entrada em domicílio sem mandado judicial, sem flagrante delito e sem consentimento válido do morador.

2.

As provas derivadas de diligência policial realizada com violação de domicílio são igualmente ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos.

3.

Ausentes provas lícitas e suficientes de autoria, é incabível a pronúncia do acusado, impondo-se sua impronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 248 e 414; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 155, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 663.055/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 31.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, acolhendo a preliminar de mérito, impronunciar o acusado,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804365-88.2024.8.14.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JOHN WESLEY DE ALMEIDA VIANA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOHN WESLEY DE ALMEIDA VIANA
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado) e o delito conexo constante do artigo 155, “caput”, do referido Estatuto Repressivo (furto simples), devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Consta da peça acusatória que, no dia 09/01/2022, por volta das 18 horas e 22 minutos, foi solicitada a remoção do corpo de Matheus Cavalcante Cunha, encontrado ajoelhado com a cabeça submersa em uma caixa d’água. Instaurado o inquérito, apurou-se que a vítima teve sua motocicleta e celular subtraídos. A testemunha Fernando Sousa de Oliveira afirmou ter visto a vítima na madrugada do mesmo dia, na orla, acompanhada de um homem desconhecido, com quem seguiu em direção ao Porto da Balsa. Em reconhecimento formal, identificou com segurança o denunciado John Wesley como o acompanhante do ofendido. Localizado, o réu confessou o crime, relatando que aplicou dois golpes de "mata-leão" na vítima, submergindo sua cabeça até a morte. Em seguida, subtraiu dois celulares — ficando com o Samsung J6 — e a motocicleta do ofendido. Disse ainda ter contado o ocorrido à amiga Brenda e deixado a motocicleta com Victor Hugo, que teria ajudado a restaurar o celular e confirmado à polícia a confissão do acusado. A motocicleta foi localizada em 16/01/2022 na casa de Victor Hugo, o qual colaborou com as investigações e conduziu os policiais até a residência de John Wesley, no bairro Jardim das Araras.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o acusado para que este fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular pela prática delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e o delito conexo constante do artigo 155, “caput”, da mesma Codificação referida.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso pleiteando pelo reconhecimento da ilicitude da busca e apreensão na sua residência sem mandado judicial, bem como de todos os elementos de provas que derivaram dessa patente ilegalidade, levando a sua absolvição sumária e consequente impronúncia por inexistência de indícios de autoria.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação, a decisão questionada foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso, com o impronunciamento do recorrente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Em sede de preliminar, a defesa argui ilicitude das provas obtidas durante as investigações policial, eis que derivadas da invasão ilegal do domicílio do recorrente, devendo este, por consequência, ser impronunciado por inexistência de indícios de autoria delitiva.

Com razão o recorrente.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente John Wesley de Almeida Viana foi preso no dia 16/01/2021 e levado para a delegacia de polícia de Itaituba por volta de 13:00 horas pelo Policial Militar Cícero Lima da Silva, que em depoimento no Inquérito Policial declarou que:

“(...)(...) É sargento da polícia militar e nesta data estava de serviço de patrulhamento diário, juntamente com o SGT. Jorge e CB Carlos Almeida, quando por volta das 09h00m, foram acionados via central PM, informando que, no final da 6ª Rua do bairro Jardim das Araras, estava a motocicleta MODELO BIZ, PLACA OBV 2263, que pertencia a vítima MATHEUS CAVALCANTE CUNHA, que fora achado morto no dia 09/01/2021; QUE de imediato foram para o local indicado e encontraram a família da vítima em frente à residência de nº 2021; ao olhar pela fresta da porta daquela residência, confirmaram que a motocicleta descrita estava ali na frente da residência; QUE logo acionaram os moradores da residência e o nacional VICTOR HUGO RODRIGUES SILVESTRE, os atendeu e franqueou a entrada dos policiais ali, tendo logo Victor confessado que “aquela motocicleta estava guardada em sua residência a pedido do nacional JOHN WESLEY, disse ainda que John Wesley, no dia 09/01, por volta das 10h00m, ocasião em que deixou a motocicleta ali, confessou que um

“Viado tentou lhe comer e ele não deixou e ainda tinha matado o “viado”, disse ainda que o “Viado” estava com dois celulares, sendo um Iphone, que jogou fora na estrada do BIS e outro J6 que ele tinha ficado”. QUE em seguida Victor os levou até a residência do John Wesley, localizada, na 9ª Rua do bairro Jardim das Araras, local onde John Wesley de Almeida Viana, foi encontrado e detido, tendo o mesmo negado ter matado a vítima; QUE diante dos fatos, o declarante conduziu os dois indivíduos e a motocicleta para a delegacia para as providências cabíveis.(...)(...)”

Assim, com base nas informações do acusado Victor Hugo que, inclusive levou os policiais na residência do recorrente, estes entraram no imóvel sem qualquer ordem judicial, e o conduziram até a delegacia de polícia onde supostamente teria confessado o crime, isso por volta de 13:00 horas.

Com base nas declarações das testemunhas e do próprio acusado, o Delegado de Polícia requereu a prisão preventiva do demandante, prisão esta que foi deferida pelo juízo de primeiro grau já por volta das 15:00 horas do dia 16/01/2021, momento em que o recorrente já se encontrava preso na delegacia de polícia do município de Itaituba ilegalmente.

Por outro lado, cabe salientar que o crime de homicídio não possui natureza permanente, e teria ocorrido alguns dias antes da diligência policial, não havendo, portanto, a remota hipótese de flagrância a justificar a atuação dos policiais militares.

No caso em análise, não se tratava de perseguição imediata a alguém que havia acabado de cometer um homicídio, mas sim de mera suspeita, calcada pela informação do acusado Victor Hugo de quem poderia ter cometido o crime alguns dias atrás, que na ocasião aliás, não se sabia sequer o nome do suspeito.

Na fase investigativa, os policiais militares tomaram conhecimento de que a motocicleta da vítima se encontrava na residência do acusado Victor Hugo, tendo este indicado a pessoa que tinha deixado o veículo sob sua responsabilidade, afirmando ainda que este tinha lhe contado que tinha assassinado o proprietário da motocicleta.

Assim, com base nesta informação, os policiais, acompanhados de Victor Hugo, foram até a residência de Wesley, e mesmo sem autorização, adentraram no imóvel e o levaram para a delegacia de polícia, onde supostamente teria confessado a prática do crime de homicídio e o furto da motocicleta, contudo, negou em juízo ter confessado o crime, tanto que o próprio magistrado de primeiro anulou a busca e apreensão realizada pelos policiais, determinando o desentranhamento do termo constante dos autos.

Noutras palavras, compulsando o feito nada indica que a situação verificada pelos policiais militares apontava para ocorrência de um delito, cuja urgência de cessação impedisse o aguardo de requerimento e decretação da custódia preventiva, a qual somente fora decretada após cerca de 04 horas após a prisão.

Noutro giro, embora uma das testemunhas policiais tenha afirmado, em juízo, que o próprio réu autorizou a entrada dos militares em sua residência, o fato é que tal assertiva encontra-se isolada nos autos.

Na decisão de pronúncia, o magistrado de primeiro grau afirmou que realmente não havia nenhuma comprovação de autorização para os policiais adentrarem na residência, entretanto, havia uma ordem de prisão preventiva em nome do acusado, a qual fora cumprida nesse dia. Contudo, o recorrente já se encontrava detido na delegacia de polícia há várias horas, diga-se, de forma totalmente ilegal.

Destarte, considerando não haver comprovação de consentimento válido para o ingresso na residência do acusado Wesley, nem verificada situação flagrancial urgente a justificar a entrada sem o aguardo da autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram da invasão ilegal.

A despeito da diligência policial, o art. 5º, XI, da Constituição Federal, assegura a todos os cidadãos a inviolabilidade de seu domicílio, nele não podendo penetrar ninguém sem o consentimento do morador.

Excepcionalmente, é autorizado o ingresso de policiais militares para o cumprimento de determinação judicial ou para prender aquele que se encontre em flagrante delito.

Entretanto, neste caso, os policiais não tinham autorização judicial para adentrar a residência do recorrido. Assim, tão logo fosse realizada a sua prisão, os policiais deveriam tê-lo conduzido à autoridade competente, e não invadido o seu domicílio para a realização de buscas aleatórias.

Da mesma maneira, não havia fundadas razões para se acreditar que o agente estivesse em situação de flagrante delito. Os policiais não o viram praticando nenhum ato suspeito, somente tiveram notícias de que ele estava possivelmente com a moto da vítima e que fora deixada na casa do nacional Victor Hugo.

Portanto, os policiais também não poderiam ter acesso à casa do recorrente sob o pretexto de que, talvez, ele estivesse sem situação de flagrante, sem nenhum dado pretérito apto a autorizar essa conclusão.

Em um caso semelhante, o STJ se manifestou sobre a ilicitude das provas:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE. FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DESVIO DE FINALIDADE E FISHING EXPEDITION. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
O art. 5º, XI, da Constituição Federal, consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
(...) 5. Por se tratar de medida invasiva e que restringe sobremaneira o direito fundamental à intimidade, o ingresso em morada alheia deve se circunscrever apenas ao estritamente necessário para cumprir a finalidade da diligência, conforme se extrai da exegese do art. 248 do CPP, segundo o qual,
"Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência".
6.
É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas.
7.
Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade
. (...) 10.3 Mesmo se admitida a possibilidade de ingresso no domicílio para captura do acusado - em cumprimento ao mandado de prisão ou até por eventual flagrante do crime de falsa identidade -, a partir das premissas teóricas acima fundadas, nota-se, com clareza, a ocorrência de desvirtuamento da finalidade no cumprimento do ato. Isso porque os objetos ilícitos (drogas e uma munição calibre .32) foram apreendidos no chão de um dos quartos, dentro de uma caixa de papelão, a evidenciar que não houve mero encontro fortuito enquanto se procurava pelo réu - certamente portador de dimensões físicas muito superiores às do referido recipiente -, mas sim verdadeira pescaria probatória dentro do lar, totalmente desvinculada da finalidade de apenas capturar o paciente. (...) 10.5 A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela derivados, porque decorrentes diretamente dessa diligência policial. (...)(...) (HC nº 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.) (grifos e negritos meus)

Assim, sem autorização, judicial ou do investigado, e à míngua de elementos que indicassem a situação de flagrância no interior da residência, a entrada dos policiais na casa do recorrente foi ilegal, de modo que as provas colhidas em decorrência dessa diligência são manifestamente ilícitas.

Como consequência, não há justa causa, ou seja, falecem os autos, com a presente decisão de nulidade, de elementos probatórios aptos a ensejar a pronúncia do recorrente por ausências de indícios suficientes de autoria delitiva, a levá-lo a julgamento pelo Júri popular em face, em tese, da prática do delito de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e o do crime conexo de furto simples (art. 155, “caput”, do CP).

Diante do exposto,
conheço do recurso e em acolhimento a preliminar de mérito impronuncio o recorrente JOHN WESLEY DE ALMEIDA VIANA, nos termos do artigo 414, do CPP, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025